Tribunal: STF
Processo: HC 255841
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Absolvição. Desclassificação. Fundamentação idônea. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Alves de Abreu contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 993.346/SP (evento 7).



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito homologou o procedimento administrativo disciplinar para reconhecer a natureza grave da falta imputada ao Paciente, determinar a perda de 1/3 do tempo remido e o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a partir da data da última infração (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de provas de autoria da falta grave imputada ao paciente. Alega que a revista foi conduzida de forma coletiva, sem a devida individualização da conduta, impossibilitando o estabelecimento de nexo causal direto entre o paciente e os ilícitos encontrados. Ressalta a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e a aplicação do princípio da insignificância em razão da quantidade de droga apreendida. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição da falta disciplinar grave e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média.



    É o relatório. Decido. 



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 7):



“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. TEMA 506 DO STF. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, salvo em situação excepcional, quando presente manifesta ilegalidade. 



2. Na espécie, as alegações defensivas foram devidamente apreciadas na decisão agravada, que afastou a ocorrência de constrangimento ilegal, inexistindo razão para a sua reforma. 



3. A posse de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, no interior de estabelecimento prisional, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c.c. o art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal. 



4. O Tema 506 do STF, que despenalizou o porte de até 40g de maconha para consumo pessoal, não afasta a caracterização de falta disciplinar grave, a qual não se confunde com a tipicidade penal da conduta. 



5. O princípio da insignificância não se aplica ao âmbito disciplinar da execução penal, especialmente quando se trata de conduta que compromete a ordem e a disciplina interna da unidade prisional. 



6. A discussão sobre a propriedade da droga, negada pelo agravante, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



7. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    In casu, o Juízo de primeiro grau, ao homologar o procedimento disciplinar e reconhecer a falta disciplinar, assinalou que “incontroverso o fato de ter sido flagrado narcótico, precisamente, "TETRAHIDROCANNABINOL (THC)", como positivado em regular exame químico toxicológico nº 327.078/2024 (fls. 2539/2541). O conjunto probatório é farto, conforme boletim de ocorrência (fls. 2534), auto de exibição e apreensão (fls. 2535) e depoimentos prestados pelas agentes, Luiz Fernando Turatti de Araújo (fls. 2545) e Robson Pereira da Silva (fls. 2546)” (evento 3).



    Interposto agravo em execução, a Corte Estadual consignou que a autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas e ressaltou que “a conduta praticada pelo reeducando é extremamente grave e deve ser severamente reprimida, como meio de desencorajar os demais detentos ao uso desenfreado de drogas no interior da Unidade Prisional. Além de desobediência às regras, tal prática se revela um grande risco à ordem e disciplina do estabelecimento penal, condição necessária às suas funções primazes de repreensão e ressocialização.”.



    De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus, assentou que “no caso em exame, restou demonstrado nos autos que, durante procedimento de revista no interior da Penitenciária de Presidente Venceslau/SP, foram encontrados oito invólucros com 5,84g de maconha, tendo o agravante assumido a posse da substância no momento da abordagem. Os relatos dos agentes penitenciários foram uníssonos e coerentes, não havendo motivo para duvidar da veracidade das declarações prestadas, cuja fé pública goza de presunção de legitimidade.”



    Além disso, reputou que “a tese de insuficiência das provas a respeito da propriedade dos entorpecentes consiste em matéria que não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.”. Assim, concluiu pela inviabilidade do enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria, ante a necessidade do reexame do acervo probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    Sobre a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, ressalto que a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal tem entendido que “O tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a observância do princípio da insignificância” (HC 141.500, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.02.2019). No mesmo sentido, cito: HC 185.681-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2020; HC 129.489, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 03.10.2019. 



    No mais, anoto que a circunstância de ter sido apreendida pequena quantidade de droga não enseja, por si só, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, porquanto a pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando outros aspectos relevantes da conduta imputada. No caso em análise, a droga foi apreendida dentro do estabelecimento prisional, o que evidencia uma gravidade ainda maior, pois demonstra o desrespeito do paciente com o sistema de justiça. 



    Por outro lado, quanto à desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006, a Corte Superior ressaltou que “a aplicação do Tema n. 506 do Supremo Tribunal Federal, que trata da não criminalização do porte de até 40g de cannabis sativa para consumo próprio, não afasta a tipificação da conduta como falta grave no âmbito da execução penal, uma vez que não se confunde o juízo de tipicidade penal com a violação das normas disciplinares internas do sistema penitenciário. A desobediência às regras prisionais constitui conduta autônoma e enseja sanções próprias, legalmente previstas.”. 



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores e acolher as teses defensivas de absolvição ou desclassificação da falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



      Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. 



    Ademais, destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator